Tribunal: TJDFT
Processo: 0705457-50.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Emprego de faca. Circunstâncias do crime. Pena base: fração de aumento. Atenuante. Fração. Reparação dos danos. Pedido expresso.
1- A apreensão e a perícia da arma branca utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima – coerentes, na delegacia e em juízo -, não deixam dúvidas que houve o emprego de faca.
2 – Valoram-se desfavoravelmente as circunstâncias do crime se o roubo foi cometido contra “motoboy” de aplicativo, enquanto trabalhava, e é subtraído o aparelho celular que ele utilizava para trabalhar.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta.
5 – Não havendo pedido expresso na denúncia, não se admite fixar indenização pelos danos morais e materiais (STJ, AgRg no Resp 1626962/MS).
6 - Apelação provida em parte.